Tribunal: STJ
Processo: 0007920-60.2017.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2139619 - DF (2022
/0167003-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CLAUDIO BARBOSA MACIEL FILHO
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: SAMUEL AGUIAR VELEDA
ADVOGADO
: BRUNO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES - DF046217
INTERES.
: CLAUDIO BARBOSA MACIEL
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
INTERES.
: AUGUSTO CESAR RIBEIRO DANTAS MIGUEL
OUTRO NOME
: AUGUSTO CESAR RIBEIRO DANTAS
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
INTERES.
: CONRADO AUGUSTO DE FARIA BORGES
ADVOGADO
: LEONARDO FABRICIO DE FARIA BORGES - DF054757
INTERES.
: JOCILEUDO DIAS LEITE
ADVOGADA
: JÚLIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA - DF001869A
INTERES.
: AGAMENON MARTINS BORGES
ADVOGADO
: AGAMENON MARTINS BORGES - DF010492
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
Documento eletrônico VDA50154622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 76125141-90f3-4949-9552-426840ec37f2

(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 76125141-90f3-4949-9552-426840ec37f2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2139619 - DF (2022
/0167003-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CLAUDIO BARBOSA MACIEL FILHO
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: SAMUEL AGUIAR VELEDA
ADVOGADO
: BRUNO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES - DF046217
INTERES.
: CLAUDIO BARBOSA MACIEL
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
INTERES.
: AUGUSTO CESAR RIBEIRO DANTAS MIGUEL
OUTRO NOME
: AUGUSTO CESAR RIBEIRO DANTAS
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
INTERES.
: CONRADO AUGUSTO DE FARIA BORGES
ADVOGADO
: LEONARDO FABRICIO DE FARIA BORGES - DF054757
INTERES.
: JOCILEUDO DIAS LEITE
ADVOGADA
: JÚLIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA - DF001869A
INTERES.
: AGAMENON MARTINS BORGES
ADVOGADO
: AGAMENON MARTINS BORGES - DF010492
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
Documento eletrônico VDA50155123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:38
Código de Controle do Documento: 3eb51237-56aa-4b1c-b281-dc01b6ee50d4

(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO BARBOSA
MACIEL FILHO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de
minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. REVALORAÇÃO
JURÍDICA DA PROVA. MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não se conhece do agravo em recurso especial quando a parte agravante
deixa de impugnar, de forma específica e suficiente, os fundamentos da
decisão recorrida que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a reiterar as
razões do recurso especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida,
demonstrando o desacerto do julgado e apresentando argumentos que
evidenciem o cabimento do recurso interposto.
3. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ, não basta a mera afirmação
genérica de sua não incidência.
O pedido de declaração da prescrição da pretensão punitiva caracteriza-
4.
se como indevida inovação em agravo regimental, pois suscitada apenas em
razões de agravo regimental.
5. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de "omissão/contradição
no acórdão embargado, requerendo o acolhimento do
/obscuridade/erro material"
recurso para que seja sanado o vício apontado (e-STJ fls. 5526-5540).

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50155123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:38
Código de Controle do Documento: 3eb51237-56aa-4b1c-b281-dc01b6ee50d4

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50155123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:38
Código de Controle do Documento: 3eb51237-56aa-4b1c-b281-dc01b6ee50d4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0167003-5
AREsp 2.139.619 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00079206020178070001 20170110363188 20170110366318
79206020178070001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SAMUEL AGUIAR VELEDA
ADVOGADO
: BRUNO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES - DF046217
AGRAVANTE
: CLAUDIO BARBOSA MACIEL
AGRAVANTE
: CLAUDIO BARBOSA MACIEL FILHO
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR RIBEIRO DANTAS MIGUEL
OUTRO NOME
: AUGUSTO CESAR RIBEIRO DANTAS
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
AGRAVANTE
: CONRADO AUGUSTO DE FARIA BORGES
ADVOGADO
: LEONARDO FABRICIO DE FARIA BORGES - DF054757
AGRAVANTE
: JOCILEUDO DIAS LEITE
ADVOGADA
: JÚLIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA - DF001869A
AGRAVANTE
: AGAMENON MARTINS BORGES
ADVOGADO
: AGAMENON MARTINS BORGES - DF010492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIO BARBOSA MACIEL FILHO
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: SAMUEL AGUIAR VELEDA
ADVOGADO
: BRUNO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES - DF046217
INTERES.
: CLAUDIO BARBOSA MACIEL
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
INTERES.
: AUGUSTO CESAR RIBEIRO DANTAS MIGUEL
OUTRO NOME
: AUGUSTO CESAR RIBEIRO DANTAS
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
INTERES.
: CONRADO AUGUSTO DE FARIA BORGES
ADVOGADO
: LEONARDO FABRICIO DE FARIA BORGES - DF054757
INTERES.
: JOCILEUDO DIAS LEITE
ADVOGADA
: JÚLIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA - DF001869A
INTERES.
: AGAMENON MARTINS BORGES
ADVOGADO
: AGAMENON MARTINS BORGES - DF010492
CERTIDÃO
C542524515<05155881911@
2022/0167003-5 - AREsp 2139619 Petição : 2025/0047251-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50133781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:17
Código de Controle do Documento: 3066C71F-15B2-4239-9DFD-DFA4277F73B7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0167003-5
AREsp 2.139.619 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542524515<05155881911@
2022/0167003-5 - AREsp 2139619 Petição : 2025/0047251-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50133781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:17
Código de Controle do Documento: 3066C71F-15B2-4239-9DFD-DFA4277F73B7